Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno arguida nas contrarrazões (Id. 30997364). Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora